Tribunal: TJDFT
Processo: 0740278-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740278-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETHYEL HAMON SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Intime-se o agravante para que se manifeste com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil sobre o eventual não conhecimento de seu recurso em razão de supressão de instância, pois as teses contidas no presente recurso não foram apresentadas perante o Juízo de Primeiro Grau. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 29 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada